Tribunal: TJDFT
Processo: 0759746-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DISTINGUISH. REITERAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE ANTERIORMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, devendo a requerida abster-se de efetuar qualquer cobrança a este título, promover a retirada da dívida dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor narrou ter demandado contra a empresa no ano de 2016, referente a cobrança de débitos já quitados, culminando com o proferimento de sentença na qual foi declarada a inexistência da dívida, determinada a exclusão do nome do autor das plataformas de cadastro de inadimplentes e condenada a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmou ter sido surpreendido novamente com o lançamento junto ao SERASA pela empresa requerida de dívida referente ao mesmo contrato, no mesmo valor declarado inexistente. Informou não ter sido comunicado da negativação. Alegou que o lançamento de contra atrasada tem lhe causado grandes transtornos em sua vida financeira e interferido em seu score. Pugnou por nova declaração de inexistência de débito, pela condenação da requerida para retirar seu CPF dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 59089581). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59089583).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos morais decorrente da inserção do nome do requerente na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Em suas razões recursais, a ré alega que o autor acostou aos autos tão somente print de tela da plataforma Serasa Lima Nome, aba de contas atrasadas, a qual não implica em negativação. Afirma inexistir nos autos a comprovação da prática de ato ilícito passível de reparação. Aduziu que o score não é afetado pelos débitos inseridos na plataforma Serasa Limpa Nome. Assevera que em razão de não ter sido inserido o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não ocorreram danos imateriais. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, minorar o valor.
7. A inserção de dado do autor junto ao sistema Serasa Limpa Nome, conforme documento acostado (ID 59089193) e informação prestada nos autos pela empresa requerida, não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Ressalte-se constar do documento que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes da SERASA.
8. Entretanto, no caso em tela, necessária sua distinção (distinguish) em face aos demais processos em que foi afastada a indenização por danos morais decorrente da inclusão no nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome.
9. Não se trata, no caso em apreço, de dano moral in re ipsa, mas de dano caracterizado pela reiteração de conduta abusiva perpetrada pela operadora de telefonia relativa à cobrança de dívida que já foi declarada inexistente judicialmente desde 2016. O fato de, 7 anos depois de declarada a inexistência do débito e seus consectários legais, o autor voltar a ter essa dívida cobrada e inscrita, ainda que no âmbito do Serasa Limpa Nome, em descumprimento a decisão judicial transitada em julgado, caracteriza a ocorrência de dano moral, ante o aborrecimento prolongado e a perda de tempo útil imposta ao consumidor.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, mormente observando a reiteração da conduta da empresa recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.